Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão de ID 55790254, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela 1a ré/embargada e provimento ao recurso da 2a ré/embargada, de modo a reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e de lucros cessantes, bem como para reduzir o valor da indenização por danos morais. Alega a embargante que esta Turma Recursal não teria observado os documentos que instruem a petição inicial, os quais demonstrariam o impedimento de acesso ao serviço durante o período de 18 (dezoito) dias.
3. Contrarrazões da 1a embargada ao ID 56522540. Ao ID 56651821, a 2a embargada noticia o pagamento da indenização por danos morais, que recaiu unicamente em seu desfavor.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar, pois as razões para a improcedência dos pedidos de lucros cessantes e de danos materiais foram expressamente declinadas no item no 10 do acórdão embargado. Outrossim, cumpre salientar que o Enunciado no 159 do Fonaje prevê que "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso".
6. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.